Tribunal: TJSP
Processo: 2297750-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação do executado, mantendo a penhora dos valores encontrados em plano de previdência privada. Valores mantidos em previdência privada que são impenhoráveis, por força do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade que pode ser reconhecida para outros investimentos, que não somente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação do executado, mantendo a penhora dos valores encontrados em plano de previdência privada. Valores mantidos em previdência privada que são impenhoráveis, por força do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade que pode ser reconhecida para outros investimentos, que não somente caderneta de poupança. Resgate automático da aplicação que não descaracteriza a natureza impenhorável da quantia. Decisão reformada. Recurso provido.